Tribunal: TJMT
Processo: 1013095-11.2025.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013095-11.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FORTUNATO ALVES DA SILVA - CPF: 298.645.001-63 (RECORRENTE), ANDREA BONFIM BATHISTA E SILVA - CPF: 797.124.791-53 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (RECORRIDO), ANDRE PISSOLITO CAMPOS - CPF: 311.771.848-69 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013095-11.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1013095-11.2025.8.11.0006

Recorrente:
Fortunato Alves da Silva.

Recorrido
:
Banco Master S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de
reparação por danos morais e repetição de indébitos cumulada com nulidade contratual por juros abusivos

oriundo de descontos realizado por meio da contratação de cartão de crédito consignado, sob alegação de abusividade e ilegalidade na cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a contratação de cartão de crédito consignado ocorreu de forma válida e consciente, afastando vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato firmado contém cláusula expressa indicando a natureza de cartão de crédito consignado, com ciência inequívoca do contratante.

4.

A instituição financeira apresentou documentação válida e suficiente para comprovar a regularidade da contratação.

5.

Inexistindo ilicitude ou falha na prestação de serviço, não há que se falar em conversão contratual ou indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a ciência do contratante e a clareza contratual.

2.

A cobrança mínima prevista em contrato regularmente firmado não configura ilícito nem gera dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1066772-05.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 22.04.2025, DJE 25.04.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013095-11.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1013095-11.2025.8.11.0006

Recorrente:
Fortunato Alves da Silva.

Recorrido
:
Banco Master S.A.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Fortunato Alves da Silva.

Ação:
De Reparação Por Danos Morais e Repetição de Indébitos cumulada com Nulidade Contratual Por Juros Abusivos.

Origem:

Juizado Especial de Cáceres
-MT
.

Sentença
(Id.

364123896
):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
364123897
):
defende a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pleitos autorais.

Contrarrazões
(Id.
364124354
):
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013095-11.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1013095-11.2025.8.11.0006

Recorrente:
Fortunato Alves da Silva.

Recorrido
:
Banco Master S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença proferida na presente Ação de Reparação Por Danos Morais e Repetição de Indébitos cumulada com Nulidade Contratual Por Juros Abusivos proposta por Fortunato Alves da Silva em face de Banco Master S.A
.
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor recorrente sustenta, em síntese, que é policial militar e aderiu à oferta da instituição financeira recorrida, por intermédio de correspondente bancário, para contratação de empréstimo consignado com descontos mensais em folha de pagamento.

Aduz, entretanto, que os descontos realizados desde o ano de 2024 ocorreram sob modalidade de parcelamento por prazo indeterminado, circunstância da qual afirma não ter tido ciência, sendo os débitos identificados em seu contracheque sob a rubrica “CARTÃO BENEFÍCIO”, vinculada a cartão de crédito consignado.

Relata que recebeu a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo iniciado descontos mensais de R$ 587,57 (quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) desde junho de 2024, sendo descontado no ano de 2025 o valor de R$ 479,84, (quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) totalizando, segundo afirma, o montante de R$ 12.808,92 (doze mil e oitocentos e oito reais e noventa e dois centavos) em descontos realizados entre 2024 e 2025.

Sustenta que foi induzido a contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum, circunstância que teria ocasionado cobrança abusiva e dívida de prazo indefinido, diante do refinanciamento contínuo do saldo devedor e descontos mensais em folha de pagamento.

Afirma, ainda, que não recebeu informações claras acerca da modalidade contratada, quantidade de parcelas, termo final da dívida e incidência de encargos, alegando violação aos princípios da transparência, boa-fé e dever de informação previstos no Código de Defesa do Consumidor.

O
Banco Master S.A.
recorrido, por sua vez, alega que não há falha na prestação de serviço, e, logrou êxito em comprovar a contratação de cartão de crédito consignado
,
apresentando o termo de adesão com autorização assinado de modo digital, contendo biometria facial, documento pessoal, geolocalização, data e horário e Ip, (Id.

364123890
,
364123881
,
364123882
-
364123885
)

Logo, compulsando os autos, visualiza-se que a parte recorrida apresentou o contrato para comprovar a contratação do serviço, merecendo ser pontuado que, no referido contrato, está expresso e em caixa alta que a parte está contratando cartão de crédito consignado, conforme podemos observar no Id.

364123880
:

“TERMO DE ADESÃO – CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO CREDCESTA”

Desse modo, cumpre destacar que a modalidade de contratação adotada entre as partes encontra-se expressamente prevista no contrato firmado, de forma clara, objetiva e acessível. Nesse sentido, não há que se falar em ausência de informações claras ou em qualquer violação ao dever de transparência, uma vez que o contratante teve pleno acesso às cláusulas contratuais e anuiu com seus termos de forma livre e consciente.

Considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito realizado pelo banco recorrido capaz de ensejar a almejada reparação civil.

Sem razão ao recorrente, portanto, ao sustentar não ter ciência da modalidade de empréstimo contratado. Por consequência, o direito não ampara a pretensão do recorrente.

Nesse sentido:

‘ DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
CONTRATAÇÃO DIGITAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença homologatória de projeto de juiz leigo, que julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora por litigância de má-fé ao pagamento de R$ 1.500,00, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de prova válida da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável; (ii) avaliar a ocorrência de dano material; (iii) apurar a configuração de dano moral in re ipsa; e (iv) examinar a legitimidade da condenação por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira apresenta documentos eletrônicos que comprovam a contratação — incluindo cópia da identidade, selfie da autora, comprovante de transferência e proposta de adesão com assinatura eletrônica —, os quais não foram impugnados de forma específica, evidenciando a existência de vínculo contratual
.
A contratação eletrônica é reconhecida como meio legítimo de formalização de negócios jurídicos, sendo válidos os documentos digitalizados apresentados pela parte demandada, que comprovam a relação jurídica com a autora.
A parte autora não comprova a existência de vício de vontade ou qualquer nulidade no processo de contratação, conforme ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I, do CPC.
Inexistindo prova de ilegalidade na contratação ou falha na prestação do serviço, não se configura a responsabilidade civil da instituição financeira, nem tampouco se verifica o alegado dano material ou moral.
A condenação por litigância de má-fé é adequada, pois restou demonstrada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

A contratação eletrônica de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) é válida quando comprovada a relação jurídica e a ausência de vício de vontade.
A cobrança decorrente de contratação válida configura exercício regular de direito e não enseja devolução de valores ou indenização por danos morais
.
A tentativa de alterar a verdade dos fatos autoriza a condenação da parte autora por litigância de má-fé.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81, 85, § 8º, 98, § 3º e 373, I; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040, j. 07/08/2018; TJ-MG, AI nº 10000170419576001, j. 06/11/2018; TJ-MA, AC nº 00294403420138100001, j. 09/07/2019; TJ-MG, AC nº 10024120601745002, j. 28/01/2016; TJMT, Recurso Inominado nº 0059920-26.2017.811.0001, j. 21/05/2018.

(N.U 1066772-05.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)”

In casu
, não se verifica nenhum ato ilícito praticada pela instituição bancária recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, considerando que o Banco agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos questionados nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2026